Tribunal: CARF
Processo: 13964.720206/2011-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13964.720206/2011-74
ACÓRDÃO
2001-007.335 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELIZA CORINA COLLE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
(STF).
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO
OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros
no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais. Apura-se o imposto sobre a renda incidente sobre os
rendimentos acumulados percebidos no ano-calendário de 2009,
relativamente a pensão, com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma
mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente.
OMISSÃO. RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA, DECORRENTES
DE AÇÃO DA JUSTIÇA FEDERAL.
O imposto retido na fonte sobre os rendimentos pagos, em cumprimento
da decisão da Justiça Federal, mediante precatório ou requisição de
pequeno valor, à alíquota de 3% sobre o montante pago, é considerado
antecipação do imposto apurado na Declaração de Ajuste Anual das
pessoas físicas, consoante art. 27, § 2o, inciso I, da Lei no 10.833, de 2003.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.335 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13964.720206/2011-74
2

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Relator

Assinado Digitalmente
Honório Albuquerque de Brito – Presidente

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Andressa
Pegoraro Tomazela (substituto[a] integral), Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio
Goncalves Lima, Wilderson Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Lilian Claudia de Souza.

RELATÓRIO
Trata de recurso voluntário interposto contra decisão proferida pela DRJ/CTA, vide
documento de fls. 90/93, que manteve na íntegra o lançamento que se encontra devidamente
consubstanciado na Notificação de Lançamento que se encontra às fls. 7/11.
Pelos termos constantes da Notificação de Lançamento, segundo descrição
constante na fl. 9, a materialidade do fato gerador da obrigação tributária se refere a rendimentos
recebidos acumuladamente em ação que correu na Justiça Federal revisional de aposentadoria e a
mensuração da respectiva base de cálculo montou a importância de R$ 37.200,85.
Inconformada com a respeitável decisão da autoridade da primeira instância e cuja
ciência tomou em data de 15/06/2015, vide documento de fls. 96, em data de 15/07/2015
protocolou o presente recurso voluntário, vide fls. 97/106, por meio de preposto que se encontra
devidamente representado nos autos, vide documento de fl. 107, onde alega em apertada síntese,
após transcrever literalmente a sua peça impugnatória que já fora objeto de análise pela
autoridade de primeira instância, que:
1.
Reitera os termos que foram expendidos em sua peça impugnatória;
2.
Declina, amparada em doutrina de escol, que o Imposto de Renda deve
agasalhar o princípio da capacidade contributiva do contribuinte; informando uma relação de
documentos que entende comprovarem as suas alegações;
3.
Cita jurisprudência, inclusive com excertos estampados na sua peça recursal,
em que afirma que os rendimentos recebidos acumuladamente devem ser tributados com a
utilização das tabelas mês a mês a que se referem;
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.335 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13964.720206/2011-74
3
4. Alfim, pede o cancelamento da exigência fiscal;
4.
Nada mais significativo para o deslinde da questão necessita ser transcrito.
É um breve relatório.

VOTO
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator
O presente recurso voluntário é tempestivo e dele tomo CONHECIMENTO.
O litígio consubstanciado no mérito do presente recurso voluntário ora sendo
analisado recai sobre a questão dos rendimentos recebidos pelo recorrente acumuladamente e
pagos a título de revisão da sua aposentadoria durante o ano-calendário de 2008, no montante de
R$ 46.459,82, conforme cópia da guia de liberação que se encontra devidamente adunada às fls.
17.
Para a obtenção do mencionado rendimento, o recorrente arcou com honorários
advocatícios no montante de R$ 9.258,97, vide documento de fls. 19, destarte o restante no
montante de R$ 37.200,85 é a base imponível que se encontra consubstanciada no lançamento
tributário ora sendo guerreado.
Assim, os rendimentos recebidos acumuladamente pelo contribuinte no ano-
calendário de 2008 como sendo revisionais da sua aposentadoria estavam submetidos ao artigo
12 da Lei no 7.713/, de 1988, como bem pontuou a autoridade a quo em sua respeitável decisão.
(...) Omissis
6. Cabe observar que o regime de tributação do imposto de renda da pessoa física
é o de caixa, ou seja, os rendimentos são tributados a partir do momento que
efetivamente tornam-se disponíveis. Quando são recebidos acumuladamente, em
virtude de ação trabalhista, como é o caso, a regra permanece, não apenas pela
lógica do regime de caixa, mas também por expressa disposição legal contida no
art. 12 da Lei 7.713 de 1988. Portanto, incabível falar em fatos geradores
ocorridos nos anos-calendário de 1997 a 2004.
7. De consequência, os rendimentos percebidos são acrescidos aos rendimentos
tributáveis na Declaração de Ajuste Anual do respectivo exercício, ou seja, 2008,
submetendo-se à aplicação das alíquotas constantes da tabela progressiva anual.
Isso porque o fato gerador do imposto de renda de pessoa física é um exemplo
clássico de tributo que se enquadra na classificação de fato gerador complexivo,
apurado no ajuste anual, ou seja, aqueles que se completam após o transcurso de
um determinado período de tempo e abrange um conjunto de fatos e
circunstâncias que, isoladamente considerados, são destituídos de capacidade
para gerar a obrigação tributária exigível.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.335 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13964.720206/2011-74
4
Não obstante, em 23.10.2014, no julgamento do RE 614.405/RS, o STF concluiu pela
invalidade do artigo 12 da Lei no 7.713, de 1988, no tocante à sistemática de cálculo para a
incidência do imposto sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, e nesse ponto há de se
discordar de parte da ementa da autoridade a quo em seu voto.
Somente a partir de 28 de julho de 2010, com a edição da Medida Provisória n° 497,
de 27 de julho de 2010, convertida na Lei n° 12.350, de 20 de dezembro de 2010, que acrescentou
o artigo 12-A à Lei n° 7.713, de 22 de dezembro de 1988, os rendimentos do trabalho e os
provenientes de aposentadoria, pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma,
pagos pela Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando
correspondentes a anos-calendário anteriores ao do recebimento, passaram a ser tributados
exclusivamente na fonte, salvo opção irretratável do contribuinte pela tributação na declaração de
ajuste anual.
Por sua vez, as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista
pelos artigos 543-B e 543-C do CPC, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento
dos recursos no âmbito do CARF.
Dessa forma, no tocante aos rendimentos auferidos pela recorrente no ano-
calendário de 2007, a título de revisão de sua aposentadoria e recebidos acumuladamente,
necessário se faz o recálculo do tributo considerando a sistemática tributária da incidência do
Imposto sobre a Renda pelo regime tributário do RRA – Rendimentos Recebidos
Acumuladamente.
Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso voluntário para, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO para que seja efetuado o recálculo dos rendimentos recebidos acumuladamente
com base na sistemática tributária do RRA – Rendimentos Recebidos Acumuladamente.
É o meu voto.

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 121
DF CARF MF
Original